Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. REJEIÇÃO. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. PERFECTIBILIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO PELA EXECUTADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO VIA PROVIMENTO TERMINATIVO. MOVIMENTAÇÃO DOS MONTANTES PENHORADOS PELA EXECUTADA. ÓBICE À IMEDIATA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO GRAU RECURSAL. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO POR ATO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CABÍVEL DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE O JUIZ AGREGAR-LHE ESSE ATRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela parte executada almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente no ambiente de cumprimento de sentença deflagrado em caráter provisório, sobrevindo, no bojo do agravo de instrumento interposto pela executada em face de aludido decisório, provimento colegiado que, ratificando o efeito suspensivo inicialmente agregado ao recurso, reconhecera a ilegitimidade ativa da alegada credora para inaugurar o executivo, extinguindo-o, não subsiste óbice a que à executada seja oportunizado o imediato levantamento dos valores penhorados no curso do executivo, porquanto eventual recurso aviado em face do decidido pela instância recursal não estará municiado ordinariamente de efeito suspensivo, e somente esse atributo poderá lastrear condição aposta à efetivação do resolvido.
2. Determinada, em instância recursal, a inviabilidade de realização de atos constritivos em desfavor da executada, por se vislumbrar a ilegitimidade da parte exequente, advindo, ao final, a extinção do executivo, não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais constitucionais determinando a paralisação do curso do executivo ou condicionando a determinação de levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado do acórdão, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução de conformidade com a formatação delineada em ambiente recursal, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento da ordem emanada do Juízo ad quem a seu trânsito em julgado, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.